Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-90.2011.8.11.0098
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000242-90.2011.8.11.0098

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Arrendamento Mercantil]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), DIVINO EUQUERO FERREIRA - CPF: 342.248.741-72 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS AO ANDAMENTO DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE, ORA APELANTE, MESMO APÓS SUA INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Proferida decisão (id. 153431709 – pág. 130
)
, indeferindo a reiteração do pedido para a citação por edital do requerido, ora apelado (id. 153431709 – págs. 124 a 126), foi determinada a intimação do requerente, ora apelante, para que promovesse o regular andamento do feito, contudo, tal comando judicial não foi observado.

2.
Tanto é assim que, além de ter sido certificado o decurso do prazo para que seu patrono cumprisse o comando judicial de id. 153431709 – pág. 130, ato contínuo, mesmo sendo intimado pessoalmente para que promovesse o regular andamento do feito (conforme a juntada do AR de id. 153431709 – pág. 145, referente a carta de intimação de id. 153431709 - pág. 142), mais uma vez, o requerente, ora apelante, nada manifestou.

3.
Nesse passo, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que não atendida a ordem judicial para promover, sob as penas da lei, o regular andamento do processo, impõe-se a extinção do feito, tal como decidido pela Juíza sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 0000242-90.2011.8.11.0098, ajuizada em face de
DIVINO EUQUERO FERREIRA,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 153431709 – págs. 150 a 157), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao extinguir a ação, ao argumento de que não teria dado regular prosseguimento no feito, a Juíza sentenciante, além de violar o princípio da primazia da resolução do mérito, não observou que a demora no andamento do processo não configura justo motivo para extinção da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir a Ação de Reintegração de Posse de n.º 0000242-90.2011.8.11.0098, ajuizada por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face de
DIVINO EUQUERO FERREIRA,
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao extinguir a ação, ao argumento de que não teria dado regular prosseguimento no feito, a Juíza sentenciante, além de violar o princípio da primazia da resolução do mérito, não observou que a demora no andamento do processo não configura justo motivo para extinção da demanda.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, proferida decisão (id. 153431709 – pág. 130
)
, indeferindo a reiteração do pedido para a citação por edital do requerido, ora apelado (id. 153431709 – págs. 124 a 126), foi determinada a intimação do requerente, ora apelante, para que promovesse o regular andamento do feito, contudo, tal comando judicial não foi observado.

Tanto é assim que, além de ter sido certificado o decurso do prazo para que seu patrono cumprisse o comando judicial de id. 153431709 – pág. 130, ato contínuo, mesmo sendo intimado pessoalmente para que promovesse o regular andamento do feito (conforme a juntada do AR de id. 153431709 – pág. 145, referente a carta de intimação de id. 153431709 - pág. 142), mais uma vez, o requerente, ora apelante, nada manifestou.

Nesse passo, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que não atendida a ordem judicial para promover, sob as penas da lei, o regular andamento do processo, impõe-se a extinção do feito, tal como decidido pela Juíza sentenciante.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a empresa deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

(N.U 1000374-74.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)”

Por oportuno, não há que se falar que o princípio da primazia do julgamento do mérito foi violado, haja vista que, evidentemente, compete à parte praticar os atos necessários para o andamento do processo.

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023